Tribunal: TJSP
Processo: 1500773-58.2019.8.26.0566
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Leme Garcia
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
APELAÇÃO. Tráfico de drogas. Recurso defensivo. Absolvição por insuficiência de provas. Impossibilidade. Autoria e materialidade bem demonstradas. Variedade de drogas e circunstâncias da prisão que evidenciam a prática da traficância. Condenação mantida. Dosimetria penal. Reincidência que justifica o único aumento aplicado sobre a pena, e a manutenção do regime inicial fechado. Recurso não

Ementa:
APELAÇÃO. Tráfico de drogas. Recurso defensivo. Absolvição por insuficiência de provas. Impossibilidade. Autoria e materialidade bem demonstradas. Variedade de drogas e circunstâncias da prisão que evidenciam a prática da traficância. Condenação mantida. Dosimetria penal. Reincidência que justifica o único aumento aplicado sobre a pena, e a manutenção do regime inicial fechado. Recurso não provido.